Tribunal: TJSP
Processo: 0012020-68.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
ROUBO SIMPLES. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. Materialidade e autoria comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e prova oral. Confissão do réu quanto à subtração, corroborada pelo firme depoimento da vítima e declarações coerentes dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante. Emprego de

Ementa:
ROUBO SIMPLES. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. Materialidade e autoria comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e prova oral. Confissão do réu quanto à subtração, corroborada pelo firme depoimento da vítima e declarações coerentes dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante. Emprego de violência demonstrado pelo relato consistente da ofendida, que sofreu lesões em razão da força empregada pelo agente para tomar o celular de suas mãos. Prescindibilidade do exame de corpo de delito quando a violência pode ser comprovada por outros meios de prova. Desclassificação inviável.
PENAS. Reprimenda fixada no mínimo legal ante circunstâncias judiciais favoráveis. Ausência de agravantes e atenuantes. Pena definitiva de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa mínimos.
REGIME E BENEFÍCIOS. Regime inicial aberto justificado pela primariedade e circunstâncias judiciais favoráveis. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos inviável ante o emprego de violência (art. 44, I, CP). Suspensão condicional da pena incabível pelo quantum da pena aplicada (art. 77, CP).
Recurso desprovido.